Tribunal: TJBA
Processo: 0501154-76.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501154-76.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ESPÓLIO: GEORGE EDILSON DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
MARCUS MANOEL CURCINO FERREIRA registrado(a) civilmente como MARCUS MANOEL CURCINO FERREIRA, MANOEL JOSE FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FALECIMENTO DO AUTOR. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DE HERDEIRA. FALHA NO SISTEMA DE EMISSÃO DE BOLETOS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, em razão de falhas sistêmicas que geraram emissão de boletos em duplicidade e cobrança de tarifas abusivas ("baixa por decurso de prazo" e "sem pagamento"). No curso do processo, houve o falecimento do autor e a habilitação da viúva meeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão consiste em verificar: a) a regularidade da sucessão processual ante a oposição intempestiva do réu; b) a existência de falha na prestação do serviço bancário; c) a legalidade da repetição do indébito na forma dobrada; d) a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A oposição à habilitação de herdeiros após concordância expressa e anterior decisão judicial configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento (
venire contra factum proprium
). 2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva (art. 14, CDC). O autor comprovou o fato constitutivo de seu direito mediante a juntada de extratos demonstrando as cobranças excessivas. O réu não provou a regularidade dos débitos nem a inexistência de erro no sistema "Bradesco Net Empresa". 3. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé (Tema 929 do STJ). 4. O dano moral é nítido diante do desgaste e prejuízo comercial sofrido pelo autor, sendo o valor de R$ 5.000,00 condizente com as peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso
CONHECIDO E DESPROVIDO
. Tese: 1. Operada a decisão de habilitação de herdeiros sem oposição oportuna, preclui o direito da parte de questionar a representação processual do espólio por vício formal. 2. A falha técnica em sistema bancário que gera cobranças indevidas caracteriza defeito na prestação do serviço. 3. A restituição em dobro independe da prova de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº
0501154-76.2016.8.05.0274
, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e como Apelado, o
ESPÓLIO DE GEORGE EDILSON DE ARAUJO
, representado pela herdeira
ROSELI SOARES DOS SANTOS ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora